Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Processo : 0710661-64.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão[1] que, acolhendo impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução e, assim, fixou o valor da execução em R$ 8.873,90. Estabeleceu o juízo de origem que os juros de mora incidentes em todo o período seria de 0,5% ao mês, pois anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, aplicando-se o Código Civil vigente na época. A agravante sustenta inadequada a aplicação dos juros de mora pela taxa de 0,5% a.m., porquanto deve prevalecer o percentual de 1% a.m. no período compreendido entre 01/01/1995 e 26/08/2001, por força do art. 3o do Decreto-Lei n. 2.322/87, e, após esse último marco, é que incide aquela taxa menor, ante a impossibilidade de retroação da MP n. 2.180-35, de 24.08.2001, e da Lei n. 11.960/2009. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida. Efeito suspensivo deferido[2]. Contrarrazões pelo não provimento[3], aduzindo que a correção monetária deve observar o índice previsto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 e no art. 5o da Lei n. 11.960/2009. O processo foi suspenso para aguardar deliberação da Suprema Corte nos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais no RE 870.947[4], sobrevindo declaratórios da agravante, não conhecidos[5]. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do recurso. Na origem, a exequente-agravante pediu o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação ordinária n. 39.376/94, a fim de exigir o pagamento retroativo da reposição salarial pela perda inflacionária em plano econômico (Collor - de 84,32% relativo ao IPC de março de 1990), a considerar a condenação direcionada ao agravado no período constituído entre 01.04.1990 e 23.07.1990. O valor devido, segundo a exequente-agravante, seria de R$ 10.282,93. Em impugnação[6], o executado-agravado contestou os valores, argumentando que os juros moratórios, incidentes durante todo o período, devem ser computados à razão de 0,5% ao mês, conforme a Lei n. 11.960/09. Com fulcro nessas razões, apontou que o valor devido seria de R$ 8.873,90. Aqui, a agravante insurge-se contra a decisão na impugnação ao cumprimento de sentença que reconheceu excesso de execução e fixou o valor do crédito exequendo em R$ 8.873,90, aplicando em todo o período juros de mora de 0,5%, sob o fundamento de que, antes da vigência da Lei n. 11.960/09, aplicava-se o Código Civil vigente. Em suas razões recursais, aduz que o débito deve ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês entre 01/01/1995 e 26/08/2001 e, apenas em período posterior é que deve ser adotado o percentual de 0,5%. Assim, necessário destacar que a insurgência tem o enfoque unicamente no percentual aplicável, a título de juros de mora, a considerar a vigência do Código Civil e da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24.08.2001. Destarte, embora matéria de ordem pública, não cabe a este Colegiado tratar sobre índice de correção monetária, como sugerido pelo agravado nas contrarrazões, porque tal questão não foi submetida à análise do juízo a quo, tampouco foi tratada na r. decisão agravada. Em razão disso, inviável a análise da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Dito isso, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da matéria constitucional suscitada no RE 870.947, considerou hígido o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, no que tange aos juros moratórios nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, estabelecendo as seguintes teses no Tema 810 da repercussão geral: (1o) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e (2o) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Registro ainda que, em 24.09.2018, o Ministro Relator do RE 870.947 concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos pelos entes federativos estaduais, sobrestando os efeitos do v. acórdão proferido no recurso extraordinário em comento. Todavia, em 03.10.2019, a Corte Suprema, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, cujo acórdão foi publicado em 03.02.2020, conforme andamento processual na página oficial do STF na internet. Posta a questão nesses termos, mostram-se obrigatórias as teses jurídicas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça para os Tema 491, 492 e 905 dos recursos especiais repetitivos, em linhas gerais, no sentido de que os índices aplicáveis observam a legislação vigente e dependem da natureza da condenação. Nesse sentido, confiram-se, no que importa a este julgamento, as teses jurídicas lançada para os referidos temas dos recursos repetitivos: Temas 491 e 492: Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. (Negritado) Tema 905: [...] 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (Negritado) [...] Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. Assim, tratando de juros de mora incidentes sobre condenação a título de reposição salarial, em período anterior à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, aplicáveis as teses jurídicas firmadas para os Temas 491, 492 e 905/STJ, por força do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil. Enquanto causa referente ao crédito de servidor público, necessário o ajustamento quanto aos juros de mora, já que o percentual de 1% a.m. é o adequado para o débito judicial de modo a compensar pecuniariamente o atraso no cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 389 do Código Civil), até julho de 2001. Após esse marco temporal, resta viável a aplicação do percentual de 0,5% ao mês, ao menos até o mês de junho/2009. Nesse sentido, ilustram os seguintes arestos: REMESSA OFICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LEI No 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N o 11.960/2009. JUROS DE MORA. ÍNDICES. TEMA 905/STJ. TEMA 810/STF. O E. STJ ao apreciar o Tema 905/STJ (REsp 1.492.221, REsp 1.495.144, REsp 1.495.146), enumerou os índices de juros moratórios e correção monetária de acordo com cada período, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 810 (RE 870.947). Na hipótese, cabível o quanto decidido no item 3.1.1 do Tema 905/STJ: “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (APC 0706854-50.2017.8.07.0018, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 25/07/2018, DJe 01/08/2018. Negritado) ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pelo servidor enquanto na ativa e não utilizada para fins de cômputo de tempo de serviço para aposentadoria, haja vista a vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes. 2. O fato de o impetrante ter sido excluído da corporação não tem o condão de isentar a Administração da responsabilidade pelo adimplemento das obrigações resultantes de direito adquirido pelo ex-servidor, no tocante à licença especial e férias não usufruídas. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação definitiva, no Tema 905/STJ, no sentido de que “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” 4. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0715141-22.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 10/10/2018, DJe 26/10/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF E 905 DO STJ - APLICAÇÃO IMEDIATA - RECURSO PROVIDO. 1. Com o recente julgado do STF em embargos de declaração, pelo qual não se modulou os efeitos do julgamento do Tema 810, sua aplicação imediata é medida que se impõe. 2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; (Tema 810 do STF) 3. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (Tema 905 do STJ) 4. Recurso provido. (AGI 0713211-32.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 20/11/2019, DJe 5/12/2019. Negritado) Por fim, embora a partir de julho/2009, os juros de mora devam ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na espécie, mantenho o percentual de 0,5% a partir de agosto/2001, inclusive para evitar reformatio in pejus, uma vez que, nesse ponto, as partes não divergem. Além do mais, na prática, o índice de remuneração da poupança atualmente não tem superado 0,5% ao mês. Ante o exposto, a r. decisão combatida deve ser reformada para afastar a aplicação do percentual de 0,5% a.m. como fator de juros de mora sobre o débito judicial, devendo incidir a taxa de 1% a.m. até julho de 2001, data de publicação da MP n. 2.180-35, que acresceu o art. 1.o-F à Lei n. 9.494/97. Dou provimento ao agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 32690338 e 34060182 – Autos na origem no 0712224-73.2018.8.07.0018. [2] Id. 9293806. [3] Id. 9522609. [4] Id. 9743893. [5] Id. 10794804. [6] Id. 28416270 – Autos na origem no 0712224-73.2018.8.07.0018.